Tribunal: STF
Processo: ADI 7052
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA



    Direito público. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de diversas normas sobre a transferência de domínio de terras da União aos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia. Norma que dispensa assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional (CDN) quando se tratar da transferência de terras entre União e estados. Reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG). Ausência de pertinência temática. Ausência de pressupostos para a instauração do controle de constitucionalidade. Irresignação não dirigida às normas hostilizadas. Ausência de demonstração de caráter polissêmico das normas a justificar o pedido de interpretação conforme. Fundamentos que não são aptos a infirmar a decisão agravada de negativa de seguimento à ação. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame.



    Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão de negativa de seguimento à ação direta de inconstitucionalidade interposta contra normas que transferem ou autorizam a transferência de terras da União para os Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia. 



    II. Questão em discussão.



    São duas questões em discussão. Analisar a pertinência temática da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG) em relação às normas sobre transferência de terras da União aos estados donatários e analisar a (in)existência de pressuposto para a instauração do controle de constitucionalidade. 



    III. Razões de decidir. 



    A Confederação autora não possui pertinência temática para impugnar normas sobre transferência de imóveis da União aos estados, visto que a transferência de terras aos estados donatários não afeta de forma direta e específica o interesse dos profissionais trabalhadores rurais. Em sua irresignação, a autora pretende que os estados donatários destinem as terras recebidas da União observando-se a unidade do sistema constitucional, o que não é suficiente para instaurar o controle concentrado de constitucionalidade. 



    Ademais, a autora não se desincumbiu de demonstrar o caráter polissêmico das normas atacadas, de modo a justificar o pedido de interpretação conforme.



    IV. Dispositivo. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.